Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707250-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA, KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA, ASSOCIACAO DOS PROP. E ADQ. DO COND. SANTA BARBARA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em sede de apelação os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça, alegando dificuldades financeiras e, também, porque idosos. Narram que o apelante Jefferson trabalha no ramo de venda de veículos, cuja renda é variável. (ID 57150288) Sobre a gratuidade de justiça, consigno, por oportuno, que a declaração de necessidade goza de presunção relativa, podendo ser afastada, se presentes elementos concretos capazes de contrariá-la. Na hipótese, as imagens aéreas detalhadas do local e croquis (ID 57150230 - Pág. 12; ID 57148000 - Pág. 3) revelam que a área litigiosa consiste numa área de lazer sofisticada com uma edificação e uma piscina de considerável dimensão (ID 57150234 - Pág. 10) revelando a coerência do valor das contas de água e luz apresentadas. Demais, em contrarrazões, o apelado afirma que a apelante KÁTIA é servidora da Secretaria de Educação (temporário) e recebe rendimentos líquidos de R$15.829,83 (quinze mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), conforme informações extraídas do Portal de Transparência. (ID 57150292). Foi oportunizado aos apelantes comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. A diretriz para referida prova foi apresentada no despacho: "para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações do imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família" (ID 57440301). Descumprindo tal diretriz, os apelantes simplesmente peticionam nos autos (ID 57973087) trazendo a declaração de imposto de renda de Jefferson (ID 57973090) e suas contas de água e luz. Apesar de alegar que "faz uso de medicação controlada, ele é diabético e hipertenso", não demonstra. Não se olvide que o apelante Jefferson tem rendimentos anuais que ultrapassam R$146.000,00 (ID 57973090 – Pág. 1), o que equivale a mais de doze mil reais mensais. A conta de luz supera mil reais (ID 57973088 - Pág. 1) e a média mensal da conta de água chega aos oitocentos reais (ID 57973089 - Pág. 1). Não há notícia nos autos de que haja inadimplência das referidas contas. Em relação aos extratos bancários e de cartão de crédito, documentos facilmente alcançáveis, não foram acostados, nem tampouco se justificou a razão de não tê-lo feito. Verifico, ainda, que não juntou aos autos prova de despesas excepcionais ou que o impeçam de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator